Tribunal: TJMT
Processo: 0048092-15.2014.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048092-15.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RETTAMERO & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 36.937.191/0001-60 (APELADO), DILCEIA RETAMERO DE OLIVEIRA - CPF: 323.027.547-00 (APELADO), OSCAR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 562.087.587-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). ADI No 4623 DO STF. ALCANCE LIMITADO À IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. COBRANÇA DO TRIBUTO MANTIDA. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO POR CRÉDITOS REMANESCENTES INFERIORES A 160 UPF/MT. PRERROGATIVA EXCLUSIVA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que, de ofício, declarou a nulidade de crédito tributário referente ao ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL), com base na ADI no 4623 do STF, e extinguiu a execução fiscal remanescente por entender que os valores exigidos seriam inferiores a 160 UPF/MT.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) verificar se a decisão proferida na ADI no 4623 do STF afasta a exigibilidade do ICMS-DIFAL referente a operações com contribuinte do imposto;

(ii) examinar se é cabível a extinção da execução fiscal de ofício, sob o fundamento de que o crédito remanescente é inferior a 160 UPF/MT, sem pedido de desistência da exequente.

III. Razões de decidir

3. A declaração de inconstitucionalidade do § 6o do art. 25 da Lei Estadual no 7.098/1998, proferida na ADI no 4623 pelo STF, limitou-se à vedação do aproveitamento de créditos de ICMS-DIFAL, sem afastar a própria exigibilidade do tributo.
4. A sentença, ao estender indevidamente os efeitos da decisão da ADI no 4623 para anular o crédito tributário em si, incorreu em equívoco, pois a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações com contribuinte é autorizada pelo art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da CF e pela LC no 87/1996.

5. A ausência de elementos suficientes nos autos para aferir, com precisão, a natureza da operação que originou o DIFAL impede a declaração de nulidade do crédito de ofício, por ausência de prova inequívoca de sua inexigibilidade.

6. Quanto à extinção da execução por crédito inferior a 160 UPF/MT, a Lei Estadual no 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para não ajuizamento ou desistência da cobrança, não sendo o caso de imposição judicial.
7. No caso concreto, o valor da CDA executada (R$ 343.224,71) supera amplamente o limite previsto na legislação estadual, afastando-se, por consequência, a aplicação da norma de dispensa da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A decisão proferida na ADI no 4623 do STF não afasta, por si só, a exigibilidade do ICMS-DIFAL cobrado em operações interestaduais com contribuinte do imposto, nos termos da CF e da LC no 87/1996. Além disso, a extinção da execução fiscal fundada em valor inferior a 160 UPF/MT depende de manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, não cabendo imposição judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, § 2o, incisos VII e VIII; LC no 87/1996, art. 6o, § 1o; Lei no 10.496/2017, arts. 2o, parágrafo único, e 5o; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, APL 0001077-54.2011.8.11.0009, rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2024, DJE 9.2.2024.
STF, ADI 4623, rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 19.4.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal no 0048092-15.2014.8.11.0041, proposta em desfavor de
RETTAMERO & OLIVEIRA LTDA – ME e outros
, reconheceu a nulidade dos débitos referentes ao ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL) e extinguiu o feito por ser o débito remanescente (Débitos de ICMS – Res. – 007/2008) inferior a 160 UPF's, nos termos do art. 485, IV do CPC.

O apelante defende a exigibilidade do crédito ICMS/DIFAL, uma vez que o § 6o, art. 25, Lei 7.098/98, declarado inconstitucional pela ADI n. 4623 do STF, não fundamenta o crédito tributário.

Sustenta ainda que as Certidões de Dívida Ativa somadas em nome da executada impedem a extinção do feito, visto que não são inferiores a 160 UPF's.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o prosseguimento da execução fiscal, reconhecendo-se a validade da CDA e a exigibilidade do crédito.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que declarou nulos os créditos relativos à ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL) e extinguiu a execução quanto aos créditos remanescentes, sob o fundamento de que o dispositivo legal declarado inconstitucional pela ADI n. 4623 do STF, não foi utilizado para enquadramento do crédito tributário e que os créditos não são inferiores a 160 UPFs.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Rettamero & Oliveira Ltda – ME e outros,
para cobrança de débito referente à
ICMS Garantido Integral, ICMS Substituição Tributária, ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL) e Débitos de ICMS – Res. – 007/2008,
inscrito na CDA n. 20143363, no valor de R$ 343.224,71 (trezentos e quarenta e três mil duzentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos).

A sentença de primeiro grau, de ofício, declarou a nulidade da CDA, com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“Pois bem, sem maiores delongas, ressai dos autos que o objeto da cobrança do crédito tributário em voga tem origem na falta de recolhimento de ICMS-DIFAL quando da aquisição de bens de outra unidade da federação para compor seu ativo permanente.

Registro que tal infração tem disposição no retro citado §6o, do art. 25, da Lei 7.098/98, o qual foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o no 4623 junto ao Supremo Tribunal Federal, que reconheceu e declarou a inconstitucionalidade da referida disposição legal, uma vez que se confere desvantagem econômica às operações interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS sediados em Mato Grosso ou que tenham como Estado de destino esta unidade da Federação, sendo que o Supremo Tribunal nega validade constitucional à retaliação tributária como meio de combate a benefício fiscal unilateral concedido por Estado-membro da Federação em descompasso com a al. g do inc. XII do § 2o do art. 155 da Constituição da República. (...)

Com efeito, diante do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do §6o, do art. 25, da Lei 7.098/98, demonstrada está a inexigibilidade do crédito tributário cobrado na CDA objeto da lide.

Diante da extinção parcial da presente execução fiscal, nos termos já constantes desta decisão, resta, neste feito, apenas o débito referente à DÉBITOS DO ICMS - RESOL 007/2008 - 1o UOF, cujo valor, conforme se verifica dos autos, é inferior a 160(cento e sessenta) UPF’s. (...)” (ID 316170874).

O recurso deve ser provido
.

ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL)

Da fundamentação da sentença e sua inaplicabilidade ao caso do ICMS DIFAL

A sentença apelada afastou a exigibilidade do ICMS-DIFAL com fundamento no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4623, por meio da qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do § 6o do art. 25 da Lei Estadual no 7.098/1998.

Contudo, o fundamento central da decisão proferida na ADI no 4623 restringe-se à vedação ao aproveitamento de créditos decorrentes do ICMS-DIFAL. A norma estadual declarada inconstitucional impedia a apropriação do crédito correspondente ao imposto em operações subsequentes, em afronta ao princípio da não cumulatividade previsto na Constituição Federal.

É importante destacar que a referida decisão não versou sobre a exigibilidade do diferencial de alíquota em si, mas apenas sobre a impossibilidade de aproveitamento do respectivo crédito fiscal, o que representa uma distinção fundamental para a correta aplicação do precedente.

Dessa forma, a utilização desse julgado como fundamento para declarar a nulidade do crédito tributário de ICMS-DIFAL, exigido conforme a sistemática geral prevista no art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei Complementar no 87/1996, mostra-se inadequada.

A distinção é relevante: a ADI no 4623 não declarou inconstitucional a cobrança do ICMS-DIFAL, mas apenas a vedação imposta pela legislação estadual ao seu aproveitamento como crédito. Assim, a sentença recorrida incorreu em equívoco ao aplicar, de forma indevida e generalizada, os efeitos da referida decisão para afastar a exigência do tributo.

Do regime jurídico aplicável ao ICMS DIFAL

Necessário pontuar que o ICMS-DIFAL possui aplicação e disposições legais distintas nos casos de consumidor final contribuinte e não contribuinte do imposto, ambas previstas na LC n.o 87/1996 (Lei Kandir).

Embora o DIFAL destinado a consumidor final
não contribuinte
já estivesse previsto na Lei Estadual no 1.0337/2015, sua eficácia somente se deu com a entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022. Por sua vez, o DIFAL referente a operações com
contribuinte
do ICMS já se encontrava previsto no § 1o do art. 6o da referida LC n.o 87/1996.

No caso concreto, verifica-se que os créditos tributários constantes da CDA executada são referentes ao ano de 2009. Assim, infere-se que o DIFAL/ICMS se refere a operação com destinatário
contribuinte
do imposto.

Ressalte-se, ainda, que a nulidade do crédito referente ao ICMS-DIFAL foi declarada de ofício pela sentença, sem que haja, nos autos, elementos suficientes que permitam aferir com precisão a origem do crédito tributário.

Diante da ausência de provas inequívocas que justifiquem a invalidação do lançamento, impõe-se o afastamento da nulidade declarada e o consequente restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS-DIFAL.

Extinção de Créditos Remanescentes

No que tange à extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que os créditos remanescentes seriam inferiores a 160 Unidades Padrão Fiscal (UPF/MT), observa-se que o Termo de Cooperação Técnica no 07/2023, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ/MT) e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE/MT), tem como fundamento a Lei Estadual no 10.496/2017. Tal norma autoriza a PGE a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa cujo valor seja inferior a 160 UPF/MT, desde que observados os critérios de eficiência administrativa e os custos envolvidos na administração e cobrança, conforme regulamentação específica (art. 2o da referida Lei).

Contudo, para a apuração do valor total do crédito, devem ser considerados o montante principal, os encargos legais e os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 2o da Lei Estadual no 10.496/2017, que dispõe:

“Art. 2o
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT
, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.”

Ademais, caso o valor apurado seja inferior a 160 UPF/MT, a PGE está autorizada a desistir da ação, conforme dispõe o art. 5o da mesma Lei:

“Art. 5o
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos
, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.”

No caso concreto, observa-se que a parte exequente, ora apelante, ajuizou execução fiscal visando à cobrança da CDA no 20143363, no valor de
R$ 343.224,71 (trezentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos)
, conforme consta no ID 316170859 – pág. 3/5.

À época do ajuizamento da ação, em
outubro de 2010
, o
valor da UPF/MT era de R$ 33,00
(trinta e três reais), de modo que
160 UPF/MT correspondia a R$ 5.280,00
(cinco mil, duzentos e oitenta reais). O valor executado na data da distribuição era, portanto,
substancialmente superior ao limite legal
, o que afasta a aplicação da Lei Estadual ao caso em análise.

Cumpre ressaltar que não compete ao Juízo impor à Fazenda Pública a desistência da execução fiscal, pois se trata de prerrogativa exclusiva da parte exequente, conforme jurisprudência consolidada:

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.
Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.
” (N.U 0001077-54.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 09/02/2024) [grifo nosso]

Ressalte-se, por fim, que a faculdade prevista na Lei Estadual não se sujeita à determinação judicial, tratando-se de prerrogativa da Procuradoria-Geral do Estado.

Dessa forma, considerando que não houve pedido de desistência ou extinção formulado pela Fazenda Pública, o Juízo a quo não poderia encerrar a execução fiscal com base na ausência de interesse processual, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença de primeiro grau e afastar a nulidade declarada em relação aos crédito tributário referente ao Diferencial de Alíquota (DIFAL). Determino, por conseguinte, o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025